Tribunal: TJMT
Processo: 1034391-43.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034391-43.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVINO ROSA MARQUES - CPF: 489.887.151-87 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA APARECIDA F. FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGOS 42 E 59 DA LEI 8.213/1991 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Silvino Rosa Marques contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação Previdenciária – Processo no 1034391-43.2021.8.11.0002, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos da inicial nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil. (id. 197035698). Condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida a parte autora, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante aduz que
todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Alega que, em decorrência de um acidente de trabalho e possui diagnóstico de Traumatismo do Tendão do Manguito Rotador do Ombro – CID 10 – S46.0 e CID 10 – M75 Lesões do Ombro.

Aduz que deve ser analisado também as condições pessoais do segurado, avaliado dentro de seu contexto social, averiguando-se sua aptidão, seu nível de escolaridade, sua idade e suas limitações físicas que irão acompanhá-lo.

Contesta que o magistrado singular para julgamento da ação, não levou em consideração a idade do apelante, o grau de estudo e a profissão exercida - motorista.

Alega que a perícia médica foi realizada de forma errônea, que não há que se falar em capacidade laborativa.

Argumenta que o médico do juízo deve atentar para os documentos colacionados ao longo do processo que digam respeito ao quadro de saúde da parte recorrente.

Defende que a conclusão do profissional que acompanha o tratamento médico do Recorrente deverá ser levada em consideração, pois este tem conhecimento de todo o tratamento que o Recorrente vem se submetendo, e diagnosticou que o mesma não apresenta condições de voltar a exercer a sua função.

Ao final requer o provimento do recurso para que que seja concedido o beneficio por incapacidade temporária e/ ou aposentadoria por incapacidade permanente, em razão da incapacidade para o labor. Subsidiariamente, anular a sentença proferida e determinar a realização de nova perícia médica por médico especialista.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.197036151).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, tendo em vista a ausência de interesse público. (id. 197388674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
SILVINO ROSA MARQUES interpôs recurso de apelação civil contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, na Ação Previdenciária para reestabelecimento de auxílio doença, proposta em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, no qual julgou improcedente o pedido, por entender que a demandante não preencheu os pressupostos para o deferimento do benefício.

Extrai-se dos autos que o apelante sofreu acidente de trabalho que o incapacitou para o desempenho da sua atividade laboral. Do acidente resultou em diagnóstico de Traumatismo do Tendão do Manguito Rotador do Ombro – CID 10 – S46.0 e CID 10 – M75 Lesões do Ombro.

Que o benefício de auxílio-doença acidentário foi concedido em data de e teve sua cessação em data de 15/04/2021. (id.197035659)

O apelante pugna pela procedência para que haja o reestabelecimento do auxílio-doença e/ou concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Judicializou o caso e a pretensão inicial que foi julgada improcedente em data de 24-04-2023 – id. 197035698. Transcrevo a parte dispositiva:

“(...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida a parte autora, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas. No caso de interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Superior, consignando as homenagens deste Magistrado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Doença ou Aposentadoria por Invalidez
.

Como se sabe, os benefícios vindicados têm previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id.197035686), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de síndrome do manguito rotador à direita, estando em acompanhamento médico e sem o uso atual de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a patologia estabilizada clinicamente. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.” (destaquei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante, ademais o apelante possui 51 (cinquenta e um) anos de idade, não se trata de pessoa idosa.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, o médico perito observou todos os exames clínicos, laudos ou elementos apresentados pela apelante, para fins de elaboração do laudo pericial, (id.197035686), colaciono:

“ E) EXAME COMPLEMENTAR/ LAUDO MÉDICO: Apresenta cópia dos atestados médicos e exames complementares nas fls. 36 a 48 e em anexo.”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024